Tribunal: TJDFT
Processo: 0713398-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Processo : 0713398-06.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que indeferiu a tutela de urgência para o bloqueio eletrônico de valores em contas bancárias dos agravados, a fim de garantir o ressarcimento de prejuízos derivados de rescisão unilateral de contratos de investimento financeiro. O agravante narra sua adesão a cinco propostas de contratos, a partir de 03/06/2020, com investimentos, em valores atualizados, de R$ 173.500,00, bem assim que a partir de 22/11/2019 deixou de receber os rendimentos prometidos e em 26/11/2019 foi informado da rescisão unilateral, sem restituição do capital empreendido. Ressalta que as agravadas se apresentaram como empresas investidoras em diversos ramos, de importação e exportação, e que faziam uso comercial de moeda eletrônica. Colaciona reportagens de jornais e revistas de grande circulação, a fim de registrar a existência de outros prejudicados e demonstrar o trâmite de investigações oficiais a que estão submetidos os agravados, colacionando ainda decisões judiciais diversas que corroboram com o pleito recursal. Inclui requerimento para bloqueio de valor referente à indenização por dano moral, no importe de R$ 30.000,00, totalizando o pedido de arresto em R$ 203.500,00. Pede o deferimento de tutela antecipada, com fundamento no art. 1.019, inc. I, do CPC, defendendo risco de dano e ao final, o provimento do agravo para a manutenção do bloqueio dos valores até decisão final do processo de origem[2]. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, em juízo preliminar, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Em análise perfunctória própria do momento, escorreita a r. decisão recorrida ao pontuar que “A despeito dos documentos juntados aos autos, bem como os fatos narrados na inicial, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório às partes requeridas, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela requerente”. Com efeito, o arresto, conforme bem assinalado na origem, constitui medida grave, a exigir minimamente o cumprimento das regras do contraditório. Ademais, não obstante a faculdade que tem o credor de resolver o contrato diante do inadimplemento do devedor (art. 475 do CC), sobrepõe-se princípios da boa-fé e da função social do contrato, também a preservação do corolário da segurança jurídica. Enfim, o arresto, por meio de bloqueio de bens nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, consiste em providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando ele ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. Mesmo demonstrado que as empresas agravadas figuram em outros feitos – inclusive com notícias de denúncia em âmbito criminal –, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que as sociedades, ou alguma delas, e seus sócios são insolventes ou que, eventualmente, estejam dissipando patrimônio individual ou até coletivo. A propósito, este Colegiado já decidiu pela impossibilidade de deferimento do pedido cautelar em comento quando não evidenciada ao menos uma dessas hipóteses, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE QUANTIA EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL. NÃO CONFIGURADOS. DISCUSSÃO FÁTICA QUE ENSEJA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência é necessário que estejam presentes os pressupostos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil. 2. Não restando evidentes a probabilidade do direito alegado, tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, desautorizado está o deferimento do pedido liminar. 3. Para a concessão da medida de arresto, mostra-se necessária a demonstração de que a parte demandada (agravada) não disponha de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que eventualmente vier a ser constituída nos autos, ou ao menos seu estado de insolvência e que se encontra dilapidando seu patrimônio com finalidade de frustrar futura execução. 4. Além de inexistir a demonstração dos requisitos ensejadores da tutela de urgência consistente no arresto de quantia, que inclusive, se encontra depositada na conta bancária de terceiros, a questão posta ainda pende de um juízo de certeza sobre a alegada conduta danosa cometida pelo Agravado em desfavor da Agravante, situação que depende necessariamente de evidente e percuciente dilação probatória, o que, por conseguinte, impossibilita a qualquer medida antecipatória de arresto. 5. Negado provimento ao recurso de agravo de instrumento. (AGI 0711449-49.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 11/10/2017, DJe 17/10/2017. Negritado) Noutro giro, o fato de existirem outros débitos e cada empresa agravada litigar em demandas judiciais não induz à presunção de que, após citadas na ação de origem, deixarão de pagar o débito cobrado, tampouco faz prova de suposta e particularizada insolvência. Ainda para ilustração, os arestos neste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CAUTELAR DE ARRESTO. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. AUSÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AVALISTAS. PESSOAS FÍSICAS. AÇÃO EXECUTIVA INICIADA. CONSTRIÇÃO DE BENS. HONORÁRIOS NA FASE EXECUTIVA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. O arresto de bens suficientes à satisfação de um crédito é medida excepcional, cabível quando presentes indícios suficientes da prática de atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação, sendo também necessária a demonstração de urgência da medida. A existência de débitos das sociedades empresárias devedoras, registrados em cadastros de inadimplentes, por si só, não configura situação de insolvência, bem como a existência de avalistas, pessoas físicas, no polo passivo do feito executivo, sobre as quais não pendem quaisquer indícios de insolvência, impedem a cautelar de arresto. O requerimento de arresto no bojo dos próprios autos da execução afasta a urgência da medida, máxime quando já expedidos mandados de citação para pagamento, em 3 (três) dias, sob pena de penhora de bens. Não obstante ser possível a fixação de honorários advocatícios, na fase executiva, por apreciação equitativa, quando a sua fixação em dez por cento sobre o valor executado ofender o princípio da razoabilidade, levando-se em consideração a natureza da causa, o trabalho do advogado e as peculiaridades da lide, há de se aplicar o percentual fixado em lei (art. 827, CPC) quando o valor alcançado não se mostrar exorbitante, máxime quando o processo encontrar-se na fase inicial, sem elementos para apreciação do trabalho desenvolvido pelo advogado e antes de oportunizado o cumprimento da obrigação em 3 (três) dias, hipótese em que a verba será reduzida pela metade, na forma do art. 827, § 1o, do CPC/2015. (AGI 0704495-84.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. PEDIDO REALIZADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. EXTEMPORANEIDADE. 1. O arresto constitui modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar, previsto no artigo 301 do Código de Processo, com fito de garantir a satisfação de uma obrigação. 2. Configura-se extemporâneo pedido de arresto após a prolação da sentença. 3. A decisão que concedeu o arresto, após prolação da sentença e a interposição do recurso de apelação e suas respectivas contrarrazões, deve ser cassada, uma vez que prolatada depois de exaurida a prestação jurisdicional no primeiro grau de jurisdição. 4. O fato de existir várias demandas em desfavor da agravante não justifica, por si só, o deferimento da medida cautelar, mormente por quem não mais detém competência, devendo haver provas idôneas da impossibilidade de a devedora solver as obrigações. 5. Recurso conhecido e provido. (AGI 2016.00.2.036403-2, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016. Negritado) Outrossim, a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de risco à satisfação do crédito ou ao êxito de eventual procedimento de execução. Com efeito, na origem a ação está na fase de conhecimento, ainda sequer reconhecida, a existência de crédito, tampouco a impossibilidade de agravadas cumprirem casual condenação. Convém ressaltar, também, que o deferimento prematuro das medidas cautelares pleiteadas, além de afrontar o princípio da função social da empresa, poderia impedir o exercício das atividades das agravadas e, por consequência, causar desequilíbrio orçamentário, dificultando o pagamento de seus débitos, inclusive o que é exigido nos autos de origem. Ante o exposto, e sopesando os interesses envolvidos, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] (id. 16268619 - Pág. 48). [2] (PJe 0701278-65.2020.8.07.0020).